Tribunal: TJES
Processo: 5002690-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002690-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIKAELLY FALQUETO STEIN e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002690-22.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: MIKAELLY FALQUETO STEIN e PAMELA MAGNAGO DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MIKAELLY FALQUETO STEIN e PAMELA MAGNAGO DE SOUZA em face da sentença constante no id. 5709286, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...] A contratação por tempo determinado de PROFESSOR pela Administração Pública não é, necessariamente, nula. A nulidade só se caracteriza se demonstrada a ausência dos requisitos constitucionais, o que no presente caso não restou demonstrada, não se amoldando a situação fática à hipótese de nulidade dos contratos temporários de trabalho com a Administração Pública.

[...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MIKAELLY FALQUETO STEIN e PAMELA MAGNAGO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

As recorrentes, irresignadas, pugnaram pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE

As recorrentes juntaram aos autos comprovação de rendimentos, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estarem impossibilitadas de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de suas famílias (id. 5709290).

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Importante destacar que, em que pese haver possibilidade de os entes federados editarem suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
ao versarem sobre as contratações temporárias.

Nesse passo, a Lei Municipal nº 2.936/2010, que dispõe sobre as contratações temporárias no âmbito do município recorrido,
prevê quais situações serão consideradas necessidade temporária e de excepcional interesse público
. O art. 2º, incisos V e VII assim dispõe:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

V - execução de serviços essenciais e/ou emergenciais de interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

[...]

VII - admissão de professor substituto para suprir a falta de docente, capaz de comprometer a continuidade dos serviços prestados.

Infere-se dos autos que a recorrente MIKAELLLY FALQUETO STEIN foi contratada, em regime de designação temporária, para o exercício da função de Professora de Anos Iniciais e Educação Infantil no período de 02/2018 a 06/2021. Já a recorrente PAMELA MAGNAGO DE SOUZA foi contratada, no mesmo regime, para o exercício da função de Professora no período de 02/2019 a 03/2022.

Nos ids. 5709130 e 5709133 constam ofícios da Secretária Municipal de Educação do Município de Linhares informando que as contratações foram precedidas de processos seletivos e ocorreram em razão
“[...] da necessidade de substituição dos professores efetivos que se ausentaram da regência de classe por motivos diversos, como licença para tratamento de saúde, planejamento, ocupação de cargos comissionados e outros.”
Nos mesmos ofícios consta a informação de que as recorrentes prestaram seus serviços em unidades de educação distintas

Diante desse cenário, entendo que,
nesse caso
, não há que se falar em nulidade das contratações, uma vez que precedidas de autorização legislativa, de processo seletivo e a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, restou demonstrada pelo recorrido através dos ofícios acostados nos ids. 5709130 e 5709133.

Assim, como bem pontuado na sentença atacada
“a contratação por tempo determinado de PROFESSOR pela Administração Pública não é, necessariamente, nula. A nulidade só se caracteriza se demonstrada a ausência dos requisitos constitucionais, o que no presente caso não restou demonstrada, não se amoldando a situação fática à hipótese de nulidade dos contratos temporários de trabalho com a Administração Pública.”

Não havendo nulidade das contratações, o pagamento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não é devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)